Tribunal: TJES
Processo: 5004580-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004580-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIULLIANO PIRES CAVATI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE HÁ OMISSÃO QUANTO A INTERPRETAÇÃO DO MAGISTRADO QUANDO NA OPORTUNIDADE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE OS DANOS MORAIS/PERDA DE TEMPO ÚTIL QUE SOFREU O EMBARGANTE/REQUERENTE. MERO INCONFORMISMO. A SENTENÇA DE PISO DEMONSTRAR COM CLAREZA QUANDO DIZ: “
Assim, constatada a ausência de má-fé na conduta da requerida, bem como inexistência de qualquer ilicitude, resta
desconfigurada a responsabilidade civil desta pelos alegados danos morais suportados pelo autor
”. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS
PARA QUE HAJA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, É NECESSÁRIO QUE TENHA OCORRIDO FATO GRAVE ATENTATÓRIO À PERSONALIDADE E AOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA INDIVIDUALIDADE. É A DOR, A MÁGOA, A TRISTEZA INFLIGIDA INJUSTAMENTE A OUTREM QUE DEVERÃO SER RESSARCIDAS. EM CONTRAPARTIDA, O MERO DISSABOR, OU ABORRECIMENTO OU A SENSIBILIDADE ELEVADA A NÍVEIS ACIMA DOS NORMAIS NÃO CARACTERIZAM O DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL INEXISTENTE.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)